Tribunal: STF
Processo: RE 94302
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-17
Data de publicação: 1982-09-17

Ementa:
-AÇÃO DE ANULAÇÃO DE INVENTARIO E PARTILHA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DESPACHO SANEADOR QUE REJEITOU
PRELIMINARES.
-INCOMPETENCIA ABSOLUTA DO JUÍZO - INSUSCETIVEL DE APRECIAÇÃO NA
INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA (SÚMULA 280).
-ILEGITIMIDADE ATIVA DE PARTE - MATÉRIA DE PROVA, SEPULTADA NA
APELAÇÃO.
-PRESCRIÇÃO - APRECIAÇÃO NO DESPACHO SANEADOR. INOCORRENCIA DE
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS INVOCADOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
-PRAZO PRESCRICIONAL. DISCUSSÃO NO S.T.F. NO CASO, INOCORRENCIA DE
PRESCRIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.